Tribunal: TJMT
Processo: 0029841-09.2015.8.11.0042
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029841-09.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[VALDEI LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 537.217.481-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – POLICIAL MILITAR – EXPULSÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – REGULARIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
VALDEI LOPES DO NASCIMENTO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 126839653 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença inalterada.

Alega o embargante (id. 127965240), que o Acórdão incide em omissão aduzindo que suas razões recursais não foram devidamente enfrentadas.

Para isso, defende a exclusão do ora embargante seria nula, tendo em vista a inconstitucionalidade (não recepção) da previsão legal, segundo a qual ao Comandante-Geral da PM caberia o julgamento do recurso administrativo contra o ato administrativo demissório praticado por essa mesma autoridade.

Sustenta que o fato de a CF não prever o duplo grau de jurisdição administrativo obrigatório, não elide o fato de que o texto constitucional estabelece o conteúdo mínimo do recurso administrativo, a demandar a revisão de determinado ato por agente administrativo de patamar superior ao que o proferiu, sempre que isso se mostrar possível. Esse é o ponto que, por não ter sido enfrentado, dá ensejo aos presentes embargos declaratórios.

E ainda, alega que a invocação da gravidade da acusação criminal e independência de instâncias não basta para afastar a tese de que o crime não funcional não admite punição administrativa antes do trânsito em julgado da demanda penal, sob pena de ofensa à presunção de inocência, Comandante-Geral da PM caberia o julgamento do recurso administrativo, posto que inexistente falta residual a autorizar a punição disciplinar.

Requer assim a integração do acórdão com prequestionamento expressos acerca dos art. 92, I, do Código Penal e art. 5o, LVII, da CF.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, sendo-lhe dados efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentada pelo Embargado em id.128882717.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 126839653 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença inalterada

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – POLICIAL MILITAR - EXPULSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –

VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – ESFERAS PENAIS E ADMINISTRATIVAS INDEPENDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Não há que se falar em nulidade no processo disciplinar que resultou na expulsão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da imputação de crime, uma vez que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.

2. Não existe na Constituição Federal garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, logo, não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar como alegado pelo autor.

3. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

4. Não houve violação ao princípio da inocência, pois embora o autor responder a processo criminal, nada impede de haver a punição em âmbito administrativo, pois, conforme pacífica jurisprudência, “as searas administrativa e penal são independentes

e incomunicáveis, somente havendo repercussão no processo administrativo quando a instância

penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria”(AgRg no AREsp 371.304/SP, Rel. Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, julgado em 01.10.2013).

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão em dois pontos, defende que o Comandante-Geral da PM não caberia/poderia julgar o recurso administrativo cuja decisão foi proferida pela mesma pessoa (Comandante-Geral da PM), e que o crime não funcional não admite punição administrativa antes do trânsito em julgado da demanda penal.

Neste sentindo, requer assim a integração do acórdão com o prequestionamento expresso acerca dos art. 92, I, do Código Penal e art. 5o, LVII, da CF.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“
[...]

Em síntese, extrai-se dos autos que o autor/apelante ajuizou ação de reintegração com pedido de antecipação de tutela contra o Estado de Mato Grosso, alegando que é policial militar, demitido ao final do processo administrativo disciplinar (PAD), que lhe imputou a prática de crime.

Argumenta a existência de vícios no procedimento administrativo que resultou em sua exclusão, bem como ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição na medida em que a Lei que rege o procedimento não prevê a análise do recurso por órgão ou instância, mas pela própria pessoa que proferiu a decisão, no caso, o Comandante Geral da PMMT.

Também sustenta a nulidade do procedimento sob o fundamento de que lhe foi imputado crime não funcional, não praticado no exercício da função administrativa, o que tornaria ausente justificativa para exercício do poder disciplinar, bem como que, ante o princípio da presunção da inocência, não poderia ser demitido enquanto pendente a acusação contra si imputada.

[...]

Pois bem.
A controvéria recursal cinge-se em analisar a ocorrência de nulidades no processo administrativo disciplinar – PAD, que resultou na expulsão do apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da imputação de crime.

Extrai-se do acervo probatório que instruíram os autos que o apelante, policial militar incluído nas fileiras da PMMT, em 08 de abril de 1994, foi submetido ao Conselho de Disciplina, pois conforme apurado nos autos do Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria n. 057/CD/CorregPM, de 24 de agosto de 2007, estaria envolvido no homicídio do Sr. Elenilson Figueiredo Batare, ocorrido no dia 17 de março de 2007, no período noturno, em frente a residência do mesmo, na região do Distrito do Jarudore, Município de Poxoréu.

Na data de 09 de fevereiro de 2011, o Comandante Geral da Polícia Militar proferiu a seguinte decisão:

[...]

Embora o apelante sustenta que houve nulidade no PAD, razão não lhe assiste,
isso porque acompanhou todos os atos do procedimento, com acesso irrestrito aos documentos e provas carreadas aos autos, tendo, inclusive, oportunidade para se defender, ou seja, o processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório e ampla defesa.

Logo, inexistindo vício ou mácula no processo administrativo disciplinar, a pena de demissão é consequência lógica, diante da conduta praticada pelo apelante, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

Ainda que estivesse existido vício, para que fosse reconhecidas as referidas nulidades, seria necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Nesse sentido, segue jurisprudência do STJ:

[...]

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a incursão sobre o mérito do julgamento administrativo.

A propósito:

[...]

O apelante também argumenta que houve ofensa ao duplo grau de jurisdição no procedimento administrativo que resultou em sua exclusão, na medida em que a Lei que rege o procedimento [Lei no 3.800/76], não prevê a análise do recurso por órgão ou instância, mas pela própria pessoa que proferiu a decisão, no caso, o Comandante Geral da PMMT.

Ocorre que, se não existe na Constituição Federal garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, logo,

não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar, principalmente, quando observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Esse, inclusive, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – RECUSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não existe na Constituição Federal garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar, principalmente, quando observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.(RAC 0029041-78.2015.8.11.0042. Relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki, publicado em 24.06.2021.

Assim, como bem assentou o sentenciante “não havendo garantia constitucional de duplo grau obrigatório na esfera administrativa, descabida a alegação de não recepção do artigo 15 da Lei Estadual 3.800/76 pela Constituição Federal.”

Outrossim, o apelante defende que não poderia ter ocorrido a sua expulsão em razão da imputação ser crime não funcional, contudo, tal alegação, não prospera, isso porque, como bem exposto pelo sentenciante “conquanto não se trate de crime praticado no exercício da função,

a imputação é de uma participação do autor em um homicídio, crime gravíssimo que é enquadrado como uma conduta irregular ou ato que afeta a sua conduta pessoal ou o decoro da classe, sendo, portanto, legítima a submissão do autor/disciplinado ao procedimento disciplinar perante o Conselho de Disciplina, nos termos do artigo 2o, I, “b” e “c” da Lei Estadual 3.800/76 (que rege o Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), não havendo que se falar em nulidade.

Por derradeiro, o apelante alega que não poderia ter sido demitido enquanto pendente a acusação contra si imputada, havendo ofensa ao princípio da presunção de inocência, contudo, não merece prosperar tal alegação.

Quanto a esse ponto, bem consignou o sentenciante, no sentido de que “conforme pacífica jurisprudência, as searas administrativa e penal são independentes e incomunicáveis, somente havendo repercussão no processo administrativo quando a instância

penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria.”

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...]

Em face desses argumentos e diante da ausência de nulidades arguidas pelo recorrente, merece ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos, vez que o PAD teve seu regular procedimento, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditótio e ampla defesa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida.

(...)”

Enfatizo quanto alegação de omissão, no qual aduz
que o Comandante-Geral da PM não caberia/poderia julgar o recurso administrativo cuja decisão foi proferida pela mesma pessoa (Comandante-Geral da PM), proferido pelo mesmo,
não merece prosperar, já que no
decisum
ficou claramente demostrado.

Destaco novamente:
“...Ocorre que, se não existe na Constituição Federal garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, logo,

não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar, principalmente, quando observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
”

Quanta a outra razão recursal, no qual defende que o crime não funcional não admite punição administrativa antes do trânsito em julgado da demanda penal, também não merece prosperar.

Enfatizo que no presente acórdão estabeleceu/reforçou que é pacífica na jurisprudência, que a seara administrativa e penal são independentes e incomunicáveis, somente havendo repercussão no processo administrativo quando a instância

penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria.

Ambas as fundamentações foram acompanhadas de precedentes dos Tribunais Superiores e também deste e. Tribunal de Justiça.

Em outro norte, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expresso acerca dos art. 92, I, do Código Penal e art. 5o, LVII, da CF.

Neste ponto o embargante tem como propósito de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram a negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

Portanto o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022